Tribunal: STF
Processo: HC 257338
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pericles Araujo Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 998.757/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal; e a 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 129, §6º, do Código Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa dos maus antecedentes em relação aos dois crimes, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosagem da pena.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, o descabimento do regime prisional semiaberto, tendo em vista que o regime mais gravoso foi fixado com base nos maus antecedentes e na reincidência do paciente.



    Requer, em liminar e no mérito, que seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o regime prisional semiaberto para cumprimento de pena por furto e lesão corporal culposa, em razão da reincidência do condenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da reincidência do condenado, é possível a fixação de regime prisional aberto, mesmo com pena inferior a quatro anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reincidência do condenado impede a fixação de regime prisional aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de reincidência, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, o regime inicial deve ser o semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A reincidência impede a fixação de regime prisional aberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos. 2. O regime semiaberto é o mais brando legalmente admitido para condenados reincidentes." (e-doc. 4)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A Corte de origem, no bojo do acórdão ora impugnado, reconheceu: 



    "No tocante às reprimendas, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, observadas as especificidades do caso concreto e de acordo com o livre e prudente convencimento do MM. Juízo de Primeiro Grau. Inicialmente, sopesadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, notadamente o mau antecedente por roubo ostentado pelo réu (fls. 41/43 Processo nº 0008380-33.2006.8.26.0606), foram as penas-base fixadas, acertadamente, em 1/6 (um sexto) acima dos patamares mínimos cominados às espécies. Veja-se que, superado o período depurador de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, malgrado não possam tais condenações ser consideradas para fins de reincidência, remanescem para fins de exasperação da pena-base, a título de maus antecedentes. Outrossim, inviável o acolhimento do pleito defensivo de aplicação do índice de aumento de 1/8 (um oitavo), pois a fração aplicada mostra-se mais adequada para prevenção e reprovação da conduta. Em seguida, reconheceu-se a circunstância agravante da reincidência 41/43 Processo nº 0019870- 70.2013.8.26.0068), razão pela qual suas sanções foram acertadamente exasperadas em mais 1/6 (um sexto), restando definidas, à míngua de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na derradeira etapa do sistema trifásico, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) diasmulta, quanto ao crime de furto, e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, artigo 44, incisos II e III, e § 3º, in fine, do Código Penal, inviável, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Outrossim, também em função da reincidência ostentada pelo recorrente, descabido cogitar-se da concessão do sursis, ex vi do disposto no artigo 77, caput, inciso I, do Estatuto Repressor. Finalmente, quanto ao regime prisional imponível à espécie, correta a adoção da modalidade inicial semiaberta, para os dois crimes, pois, ‘in casu,’ tem-se que a opção pelo módulo carcerário intermediário atende, sobretudo em virtude do mau antecedente e reincidência ostentados pelo réu, ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal". 



    Com efeito, "Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido (AgRg no AR Esp n. 1.776.666 /SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em , D Je ). 2/3/2021 11/3/2021.



    (...)



    Ainda que afastada a valoração negativa dos antecedentes do réu, a sua recidiva permite a fixação do regime mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena a ele fixada”. (e-doc. 4, p. 5-8, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de maus antecedentes e reincidência para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente